Tribunal: TJDFT
Processo: 0708359-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRECATÓRIOS. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). TETO. LEI DISTRITAL 6.618/2020. VÍCIO FORMAL POR RESERVA DE INICIATIVA. NULIDADE. EFEITO REPRISTINATÓRIO. APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL 3.624/05. TETO DE 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS. MATÉRIA IDÊNTICA OBJETO DE DELIBERAÇÃO DO CONSELHO ESPECIAL. SUBMISSÃO DO CRÉDITO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMAS 810 E 905. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E

1. A controvérsia recursal reside na possibilidade de aplicação da Lei Distrital 6.618/20, que alterou o teto das obrigações para pagamento por requisições de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal.

2. As Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distritais e Municipais efetuam os pagamentos de seus débitos oriundos de sentença judicial por meio, em regra, da expedição de precatórios ou, excepcionalmente, pelas requisições de pequeno valor, nos termos das previsões normativas constantes do artigo 100, caput e §§3o e 4o, da Constituição Federal.

3. A Lei Distrital 6.618/2020, que alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa que afasta sua aplicabilidade diante da nulidade ab origine de sua formatação. O teto das obrigações de pequeno valor impacta diretamente no planejamento orçamentário do ente distrital, matéria afeta à competência privativa para iniciativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 71, §1o, V e do artigo 100, VI e XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, normas que guardam franca simetria com as disposições constitucionais referente ao tema. Precedentes TJDFT.

4. A Lei Distrital 6.618/20 padece do mesmo vício de iniciativa apontado pelo Conselho Especial por ocasião da declaração de inconstitucionalidade do artigo 2o da Lei Distrital n.o 5.475/15 (Adin no 2015.00.2.014329-8), razão pela qual sua aplicação deve ser afastada conforme determina o comando do artigo 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Precedentes TJDFT.

5. Os juros de mora e a correção monetária são matérias de ordem pública cognoscíveis a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício pelo magistrado (artigo 322, §1o, do Código de Processo Civil), não havendo que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do parâmetro aplicável para a atualização monetária do débito a ser satisfeito com a execução do título judicial por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes TJDFT.

6. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), consolidou o entendimento de que a correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação, oportunidade em que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR).

7. Ausente qualquer violação à coisa julgada, deve ser reformada a decisão agravada para que o índice de correção monetária utilizado seja o IPCA-E em substituição à TR, nos estritos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810).

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.